Tribunal: STF
Processo: RE 1304218
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE CERTIDÕES. CARTÓRIOS DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS. UNIÃO. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 1.537/1977 RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – RECOLHIMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS – CARTÓRIO NOTARIAL – UNIÃO – ISENÇÃO – DECRETO-LEI Nº 1.537/77 – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 
    I – Pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça e nesta C. Corte Federal o entendimento de que o Decreto-Lei nº 1.537/77 foi recepcionado pela Constituição Federal. 
    II – Preveem os artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.537/77 que a União é isenta do pagamento de custas e emolumentos devidos pelos atos praticados pelos Ofícios e Cartórios de Registros de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos e de Notas.
    III – Honorários advocatícios decorrentes da sucumbência majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, § 11, CPC).
      IV – Apelação e remessa oficial improvidas” (fls. 9-10, e-doc. 9).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 151, o inc. XXV do art. 22 e o § 2º do art. 236 da Constituição da República.
    Assevera que “não se pode conceber que tal norma estaria a autorizar a União a isentar a cobrança de tais taxas, posto que isso implicaria em reconhecer a falta de coerência interna do Texto Constitucional, isto é, que o art. 151, II, da CRFB/88 proibiria a isenção heterônoma ao passo que o art. 236, § 2º, a autorizaria ” (fl. 4, e-doc. 11).
    Ressalta que “o legislador infraconstitucional já teve a oportunidade de regulamentar, posteriormente à CRFB/88, o disposto no art. 236, como vê do constante da Lei n.º 8.935/94. E nela não se encontra qualquer alusão à isenção dos emolumentos nos registros de interesse da União, o que poderia, em tese, simplesmente ter sido incluído no texto aprovado, ainda que posteriormente sujeito à declaração de inconstitucionalidade pelo C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 11).
    Assinala que, “se quisesse o legislador ter contemplado a isenção supostamente existente em favor da União, poderia ele, ao disciplinar o art. 236 da CRFB/88, ter incluído dispositivo semelhante na Lei n. 8935/94 ou, até mesmo, inserido previsão específica de tal isenção neste mesmo dispositivo. Contudo, nem uma nem outra solução foram adotadas, o que revela que, embora possível tal providência não foi adotada“ (fls. 4-5, e-doc. 11).
    Reforça que “os emolumentos têm natureza jurídica de taxa; o sistema constitucional tributário veda a existência de isenções heterônomas; o art. 236, § 2º, da CRFB/88 cuida da uniformização da cobrança dos emolumentos no território nacional, e não da possibilidade de a União isentar o pagamento de tais taxas, que são devidas aos Estados-membros e cuja previsão incidiria na proibição do art. 151, III, da Constituição Federal; o art. 236 já se encontra regulamentado pela Lei n.º 8935/94, que não prevê a isenção postulada pela autora, embora cuide de outras formas de isenção” (fl. 5, e-doc. 11).
    Pede “seja admitido e provido o presente recurso extraordinário a fim de que seja reformado o acórdão e declarada a improcedência da ação proposta pela União buscando isenção de taxa Estadual prevista no artigo 1º Decreto-Lei n.º 1.537/77, que contraria o art. 151, III, da Constituição Federal, como demonstrado por estas razões recursais” (fl. 134, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “(...) extrai-se a existência de legislação federal (Decreto-Lei nº 1.537/77) que assegura a isenção do pagamento de emolumentos e custas quanto aos registros e fornecimento de certidões pelos Ofícios e Cartórios de Títulos e Documentos. (…)
    O fato de se tratar de um decreto-lei, espécie normativa não mais existente após o advento da Carta Magna de 1988, não significa que o diploma não tenha sido recepcionado pelo ordenamento jurídico vigente. (…)
    Assim, tratando-se de legislação federal que não encontra incompatibilidade com a atual Constituição da República, obrigatório reconhecer que o Decreto-Lei nº 1.537/77 encontra-se recepcionado. (...)
    Portanto, na linha dos precedentes invocados que uniformizam a jurisprudência a respeito do tema, a União é isenta do recolhimento de emolumentos ou de taxas para o fornecimento de informações ou documentos junto ao cartório de titularidade da apelada (3º Tabelionato de Notas de Piracicaba). 
    A invocação do artigo 151, III, da CF, com o intuito de afastar os entendimentos firmados pela r. sentença e por este acórdão, não se mostra adequado porque a própria Carta Magna, em suas disposições gerais, estabelece que a fixação dos emolumentos deve ser objeto de lei federal. Ou seja, a legislação federal pode dispor que determinadas pessoas não paguem os emolumentos cartorários, o que não configura inconstitucionalidade“ (fls. 4-8, e-doc. 9).
    Este Supremo Tribunal decidiu que o Decreto-Lei n. 1.537/1977 foi recepcionado pela Constituição da República de 1998 e que são válidas as isenções concedidas à Administração Pública, incidentes sobre custas e emolumentos pagos em razão de prestação de serviços notariais e de registro:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ART. 236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NO ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. RECEPÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. A atividade exercida pelos notários e oficiais de registro constitui modalidade de serviço público, devendo, portanto, obediência as regras de regime jurídico de direito publico. 2. O Decreto-Lei 1.537/177, ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplina, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República. Competência legislativa da União. 3. Viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 194, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.10.2020).
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 236, § 2º, DA CF. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. ADPF 194/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental 194, reconheceu que o Decreto-Lei 1.537/1977 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Na ocasião consignou-se que o referido decreto, ‘[...] ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplinou, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República’. II. Firmou-se, assim, a orientação de que viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse. III. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.169.596-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora